Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718226-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: D&amp;I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por D&amp;I COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA pugnando pela concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo por ele interposto (e ainda não distribuído) nos autos do Mandado de Segurança no 0701161-46.2021.8.07.0018. O objeto da insurgência é a reforma da sentença (8a Vara da Fazenda Pública) que denegou a segurança, voltada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL e ao Adicional para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza. Narra que o fundamento adotado na sentença para a rejeição da pretensão articulada pela impetrante foi o ajuizamento da ação em momento posterior à publicação da ata de julgamento da ADI 5469. Aduz ter o STF reconhecido, em 24/02/2021, nos julgamentos do Tema 1093 e da ADI 5469, a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL previsto na EC 87/2015 sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, enquanto não editada a lei complementar veiculando as normas gerais da exação. Assenta que, embora a modulação preconizada em ambos os julgamentos tenha determinado a produção de efeitos a partir de 2022, houve ressalva quanto às ações em curso. Aduz ser este o caso dos autos, pois as atas de julgamento foram publicadas em 03/03/2021 e ação originária se iniciou em 03/03/2011 – o que reforça a necessidade de reforma da sentença. Por fim, discorre sobre a impossibilidade lógica de se exigir o adicional relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, em caso de concessão da segurança, dada a inexistência de cobrança autônoma da alíquota. Com tais argumentos, busca a antecipação de tutela recursal, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário consistente no ICMS-DIFAL exigido pelo Distrito Federal sobre operações interestaduais realizadas a destinatários não contribuintes localizados no Distrito Federal e, assim, afastar os respectivos atos de cobrança, com amparo no artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, incluindo o adicional de alíquota referente ao Fundo de Combate à Pobreza. No mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, não considero presentes os pressupostos supramencionados, essenciais ao acolhimento da pretensão ora deduzida. Conforme relatado, em recente julgado, o plenário do STF entendeu pela necessidade de lei complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida pelos Estados e pelo Distrito Federal. Por maioria, o colegiado considerou inadequada a regulamentação da matéria por meio de convênio com o Confaz, fixando a seguinte tese “A cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Em seguida, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022). Aplicou-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal expressamente ressalvou da proposta de modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso. O marco utilizado para identificar a exata noção de “ações judiciais em curso” é o dia da publicação oficial da ata de julgamento (03/03/2021). No caso, o mandamus foi impetrado em 03/03/2021 (ID 84999115, autos de origem) – diversamente do consignado na petição, onde constou o dia 03/03/2011 – isto é, no mesmo dia da publicação da ata. Dessa forma, o mandado de segurança foi impetrado quando já efetivamente publicada a ata da sessão de julgamento, não sendo possível classificar a demanda como “ação judicial em curso”. Por conseguinte, não há plausibilidade na alegação de que a presente demanda foi ressalvada da modulação dos efeitos da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada. Traslade-se a presente decisão aos autos do processo no 0701161-46.2021.8.07.0018. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator